Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DA EMPRESA RÉ PARA TERCEIROS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da antecipação de tutela exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano oriundo da espera normal da marcha processual, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. As provas anexadas aos autos não são suficientes para demonstrar, de forma concreta e segura, a dinâmica do acidente sofrido pelo recorrente, circunstância que exige a adequada elucidação dos fatos, necessitando de uma maior dilação probatória, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O bloqueio quanto à alienação do veículo da empresa agravada não se mostra necessário ou útil ao processo, mesmo porque não existem indícios de que, em caso de futura condenação, os réus não possuirão bens ou recursos aptos a garantir a satisfação da condenação.
4. No caso dos autos, não foi possível verificar a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, o que inviabiliza a concessão da antecipação de tutela pleiteada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.